Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009224-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER - CNPJ: 33.079.038/0001-50 (AGRAVANTE), MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA - CPF: 121.073.008-10 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE ORTEGA - CPF: 068.119.848-64 (AGRAVADO), GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA - CPF: 031.021.675-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009224-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER

AGRAVADO: MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA, LUIS HENRIQUE ORTEGA, GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL - POSTERIOR ACEITAÇÃO PELO JUIZ DE CARTA DE FIANÇA - PERDA DO OBJETO INFORMADA PELO AGRAVANTE - FEITO PREJUDICADO - ART. 932, III, DO CPC
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a agravante informa estar satisfeita com decisão ulterior do juízo de origem que admitiu como garantia Carta de Fiança em vez de Caução Real e que não possui mais interesse no julgamento do Agravo, ocorre a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009224-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER

AGRAVADO: MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA, LUIS HENRIQUE ORTEGA, GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009224-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução por Quantia Certa, deferiu a tutela de urgência para o arresto de 9.544,19 sacas de 60 Kg de soja (CPRF 166/2020) mediante termo de responsabilidade (art. 840, §1o, CPC) e formalização de caução real.

A agravante alega o inadimplemento do título executivo e que a soja em grãos foi colhida e desviada pelos agravados.

Insurge-se contra a prestação de caução uma vez que, devido ao alto valor mercantil da transação, o cumprimento dessa determinação trará prejuízo ao gerenciamento dos seus negócios.

Diz que a entrega do produto diretamente em suas mãos, ainda que de forma liminar, originará de imediato o direito de os agravados receberem o objeto do contrato, e que os grãos estarão sob depósito e guarda dela (agravante), portanto não se justificaria a caução em quantia exorbitante.

Em 21/09/2021, após a inclusão deste Recurso em pauta, a agravante informou que “
conforme
decisão e comprovantes anexos, ao longo do trâmite deste recurso, houve apresentação de pedido de reconsideração e formalização de caução no juízo singular, razão pela qual
este Agravo de Instrumento perdeu seu objeto
(qual seja, aceitação da caução fidejussória dos próprios grãos objetos da ação). Desta forma, sem prejuízo às partes, a fim de se evitar o julgamento desnecessário deste feito,
requer-se a baixa do referido recurso junto ao juízo de origem
” (sic id no 102801476 - Pág. 1).

Sem contraminuta (id. n.

100905951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009224-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER

AGRAVADO: MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA, LUIS HENRIQUE ORTEGA, GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão do juízo que deferiu a
tutela provisória de urgência mediante formalização de caução real. Sustenta a dispensabilidade dessa garantia ou ao menos que seja fidejussória.

No primeiro grau apresentou Carta de Fiança, a qual foi aceita como caução. Com isso, comunicou a perda do objeto Recursal, pois entende desnecessário o seu julgamento.

Assim, se a parte está satisfeita com a nova decisão do juízo, não há mais interesse no julgamento deste Agravo ante a perda superveniente do objeto, já que a controvérsia estava centralizada justamente na necessidade de prestação de caução real ou, pelo menos, na admissibilidade da modalidade fidejussória, esta última, repita-se, já concretizada.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021